Tribunal: TJSP
Processo: 1122014-04.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação declaratória c.c. indenizatória. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Recurso provido. Embargos declaratórios opostos pelo autor. Omissões, e contradições. Vícios inexistentes. Inconformismo. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.